Tribunal: TJDFT
Processo: 0707372-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA SNIPER PARA INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL. PARCIAL CONHECIMENTO. MÉRITO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por BRB contra decisão que, no âmbito de cumprimento de sentença, indeferiu a utilização do sistema SNIPER para localização de bens da empresa executada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o conhecimento do recurso quanto ao acionamento do sistema INFOJUD; (ii) estabelecer se é cabível o deferimento do uso do sistema SNIPER para investigação patrimonial diante de diligências anteriores sem êxito e ausência de demonstração de necessidade concreta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se conhece do agravo na parte em que impugna matéria não abordada pela decisão agravada - utilização do sistema Infojud.
4. O artigo 139, inciso IV, do CPC autoriza o magistrado a adotar medidas coercitivas para assegurar a efetividade da execução, condicionadas à demonstração de necessidade concreta.
5. A decisão agravada consignou que os dados sigilosos já foram objeto de pesquisas anteriores por meio de outros sistemas e que não foram identificados bens penhoráveis, afastando a necessidade de nova diligência.
6. O uso do sistema SNIPER, segundo a jurisprudência do Tribunal, é excepcional, dependendo da comprovação de alteração da situação patrimonial do devedor ou de necessidade específica, o que não se verificou.
7. O SNIPER apenas integra visualmente dados já disponíveis ao Judiciário, não representando acesso a novas informações.
8. O direito do exequente à investigação patrimonial deve observar a razoabilidade e exige fundamentação concreta para novas medidas.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.